Tribunal: STF
Processo: HC 223986
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-09
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra LAURITA VAZ, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 792.882/SC. 



    Pelo que se depreende, foi decretada a prisão preventiva do Paciente (e outros trinta Investigados), mediante representação de Autoridade Policial, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), associação para o tráfico de drogas (art. 35, caput, da Lei 11.343/2006), comércio e porte/posse de arma de fogo (arts. 12, 14 e 16, todos da Lei 10.826/2003) 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pela Ministra relatora, em decisão assim fundamentada: 



    O Juízo de primeira instância decretou a prisão preventiva do Paciente com os seguintes fundamentos (fls. 20-23; grifos diversos do original): 



    "A prova até então produzida revela a existência da materialidade delitiva, bem como de indícios suficientes de autoria, como se infere dos documentos que acompanham a representação da Autoridade Policial, especialmente o boletim de ocorrência n. 00036.2022.0000252, o relatório de investigação 022/2022, das planilhas contendo os detalhes das transações de entorpecentes, do relatório demissão policial n. 017/2022, relatório de missão policial n. 023/2022, relatório demissão policial n. 026/2022, laudo pericial n° 2022.24.0323.22.001-66, bem como pela prova testemunhal colhida. Na hipótese dos autos, o perigo gerado pelo estado de liberdade dos representados e a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, portanto, encontram respaldo mormente ante os indicativos de probabilidade de reiteração criminosa. Isso porque em outubro de 2021 houve o homicídio, cuja motivação foi uma vingança em razão de a vítima do homicídio ter furtado ou roubado uma motocicleta do traficante Carlos Daniel. Durante as investigações pode-se apurar que o homicídio foi executado por pessoas do ciclo de convivência de Carlos Daniel, entre elas, o investigado DOUGLAS ALYSSON DA SILVA (alvo 1). DOUGLAS ALYSSON DA SILVA foi preso em 04/02/2022 em razão do cumprimento do mandado de prisão expedido em razão das investigações do referido homicídio nos autos nº 5000081-33.2022.8.24.0167. [...] Pelas conversas havidas entre DOUGLAS e ALEXANDRO, pode-se chegar a identificação de EDINEI GONÇALVES DA SILVA (alvo 6), já que na agenda telefônica de ALEXANDRO havia um número de telefone associado à alguém de vulgo 'Nei'. Após a devida diligência, constatou-se que referido número era de titularidade de Gorete Maria da Silva, mãe de EDINEI, sendo este responsável pela contabilidade da organização e entrega de entorpecentes. Pela análise dos celulares pode-se identificar, ainda, o investigado EVERTON MICHELETTO DE SOUZA (alvo 7), que seria adquirente de grande quantia de entorpecente, conforme demonstrado abaixo, além de responsável pela guarda de arma de fogo do apontado líder DOUGLAS. 



    [...] Já os demais investigados como EDINEI GONÇALVES DA SILVA, EVERTON MICHELETTO DE SOUZA, GIAN GONÇALVES e VINICIUS ARAUJO DA ROSA eram responsáveis pela guarda e venda de drogas e armas de fogo, enquanto GERALDO PACHECO PEREIRA, RODRIGO NICOLETTI FAUSTINO, ALEX JUSTINO MORAES, ODIMILSO JOSÉ DORIGON e JOÃO PAULO DA SILVA eram responsáveis pelo fornecimento e aquisição de grandes quantidades de entorpecentes, quando não eram intermediadores. [...] Desse modo, as circunstâncias expostas têm o condão de demonstrar a contemporaneidade dos fatos e o evidente perigo gerado pelo estado de liberdade dos representados. Por conseguinte, considerando as circunstâncias acima analisadas, neste momento, entendo que a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, inclusive a mais restritiva (monitoramento eletrônico), mostram-se insuficientes e inadequadas para impedir os representados de reiterar a suposta prática delitiva. 



    O Tribunal de origem manteve a prisão do Paciente nos seguintes termos (fl. 24; grifos diversos do original): 



    "[...] No que tange ao periculum libertatis, as peculiaridades das investigações preliminares, mormente a condição do paciente de associado ativo no tráfico ilícito de entorpecentes, cabendo a ele a aquisição e disseminação de considerável quantidade de tóxicos, além da guarda de armas de fogo (Evento 4, REL_MISSAO_POLIC1 - p. 55/60), são aspectos suficientes para manter a prisão decretada como garantia da ordem pública e obstar, por ora, a aplicabilidade de medidas diversas do encarceramento." 



    [...]



    Vale asseverar que "'[n]ão cabe, em sede de habeas corpus, proceder ao exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória' (STF, Segunda Turma, RHC n. 123.812/DF, relator Ministro Teori Zavascki, DJe 17/10/2014)" (RHC 161.173/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022; sem grifos no original).



    [...]



    De outra parte, observo que foi realizada a individualização da necessidade da constrição, visto que foi ressaltado que a prisão se faz necessária para evitar a continuidade das atividades criminosas desenvolvidas, considerando os indícios de que o Paciente seria associado ativo no tráfico ilícito de entorpecentes, cabendo a ele a guarda e venda de drogas e armas de fogo.



    Com efeito, mutatis mutandis, aplica-se à espécie o entendimento desta Corte, "no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades" (AgRg no HC 773.086/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2022, DJe 10/10/2022).



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Enfatiza que: (a) não há qualquer elemento concreto que aponte para uma periculosidade acentuada ou reiteração a ponto de tornar imprescindível a segregação cautelar do Paciente; e (b) ainda que já tenha uma condenação anterior, essa por si só não é capaz de justificar a custódia preventiva na ação penal a que eventualmente irá responder pelo crime de tráfico ora tratado. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de janeiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente